Tribunal: TJDFT
Processo: 0714792-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714792-09.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERESA CRISTINA SU AGRAVADO: LF SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA, LUIZ FERNANDO LEANDRO DA SILVA, CARLOS ALBERTO DA CUNHA ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 57880686) interposto por TERESA CRISTINA SU contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela agravante em desfavor de LF SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, LUIZ FERNANDO LEANDRO DA SILVA e CARLOS ALBERTO DA CUNHA ALBUQUERQUE, indeferiu o pedido de consulta ao sistema CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). Eis o r. decisório hostilizado (ID 191015977 – autos de referência): INDEFIRO o requerimento de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, deduzido na petição de id. 187283370, à míngua de efetividade da medida postulada, porquanto, “ex vi” do artigo 833, IV do CPC, eventuais quantias recebidas pelo executado a título de salário são impenhoráveis. A preceder outras apreciações, porquanto não possui Advogado cadastrado nos autos, intime-se o devedor CARLOS ALBERTO DA CUNHA ALBUQUERQUE acerca da penhora deferida na decisão de id. 182469727, no endereço em que se ultimou sua citação (id. 21342393). Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital. Inconformada, a agravante aduz que não obtém sucesso em ver quitado o débito, embora as diversas medidas intentadas. Nesse cenário, busca a expedição de ofício ao CAGED, a fim de aclarar a situação empregatícia do agravado. Requer, assim, a reforma da r. decisão combatida. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. Como se vê, cinge-se a controvérsia acerca da utilidade/possibilidade da expedição de ofício ao CAGED para detalhar se o executado possui ou não vínculo empregatício. A medida, na espécie, mostra-se ineficiente para o objetivo do processo, pois a pesquisa no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED através da cooperação judicial não tem utilidade para viabilizar a localização de rendimentos do devedor e, com isso, a constrição de parcela do salário com vistas a cumprir o escopo da satisfação do crédito. Reveja-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal, inclusive com destaque para julgado desta colenda Turma: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. EXECUTADO QUALIFICADO COMO EMPRESÁRIO. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INVIABILIDADE DE OBTENÇÃO DA INFORMAÇÃO PELO EXEQUENTE. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Se o próprio exequente qualifica o executado como empresário, não se revela útil nem adequada requisição de informação sobre vínculo empregatício junto ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED. II. A cooperação judicial preconizada pelos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução. III. Ainda que se considere a possibilidade da penhora parcial de verbas remuneratórias, a requisição judicial de informação sobre a existência de vínculo empregatício do executado, junto ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, pressupõe a demonstração, pelo exequente, de que não pôde obtê-la diretamente, presente o disposto no artigo 5o, inciso XXXIII, da Constituição Federal, nos artigos 1o, 6o, inciso I, 7o, inciso II, 9o e 10, §§ 2o e 3o, da Lei 12.527/2011, e no artigo 438 do Código de Processo Civil. IV. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1766309, 07031922520238070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 27/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador